Tribunal: TJSP
Processo: 2077297-20.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Decisão que determinou ao réu a exibição de documentos, sob pena de multa diária - Insurgência do banco réu - Descabimento - Possibilidade de fixação de multa cominatória – Penalidade que visa à garantia da eficácia da determinação judicial – Ademais, o valor da multa é razoável e condizente com a força econômica do agravante – RECURSO NÃO PROVIDO.